Tribunal: TJSP
Processo: 0038571-17.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou extinta a ação por perda superveniente do objeto, condenando os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os apelantes devem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou extinta a ação por perda superveniente do objeto, condenando os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os apelantes devem ser condenados ao pagamento das verbas de sucumbência, considerando que não deram causa ao ajuizamento da demanda, pois apenas residiram no imóvel por força de contrato de aluguel.
III. Razões de Decidir
3. Os apelantes ocupavam o imóvel irregular desde 1979, com animus domini, e a demanda visava à regularização do imóvel, que perdeu seu objeto devido à demolição.
4. Pelo princípio da causalidade, é devida a condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, pois os apelantes poderiam ter evitado o aforamento da demanda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento das verbas de sucumbência é devida a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. A ocupação irregular do imóvel justifica a condenação dos apelantes.